Tribunal: TJSP
Processo: 1003256-81.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Cobrança – Venda de milhas, sem pagamento – Pretensão cumulada com indenização por danos morais – Ausência de elementos a comprovar existência de danos a este último título – Mero descumprimento contratual que não acarreta, por si só, dano moral – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762746
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003256-81.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante DANIEL
LUCAS ANONI DO NASCIMENTO, é apelado ART VIAGENS E TURISMO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003256-81.2020.8.26.0664 - Votuporanga - Voto 25.057 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1003256-81.2020 – VOTUPORANGA.
Apelante: Daniel Lucas Anoni do Nascimento.
Apelada: Art Viagens e Turismo Ltda.
Juiz: Sérgio Martins Barbatto Júnior.
Voto 25.057
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cobrança Venda
de milhas, sem pagamento Pretensão cumulada
com indenização por danos morais Ausência de
elementos a comprovar existência de danos a este
último título Mero descumprimento contratual que
não acarreta, por si só, dano moral
Sentença
mantida Recurso desprovido.
1. Apela-se da sentença de fls. 115/119, de relatório adotado, que
julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização
por danos morais (denegada), ajuizada pelo apelante à apelada sucumbência
recíproca, com honorários advocatícios de 10% da condenação a cargo da ré e
de 10% do pedido a título de danos morais, por conta do autor.
Diz-se que o descumprimento da obrigação de pagamento das
milhas vendidas e das responsabilidades contratualmente assumidas
acarretam a obrigação de reparar os danos morais daí decorrentes. Insiste que
a sentença não poderia presumir o motivo pelo qual a venda se operou e que a
apelada recebeu as milhas e as revendeu rapidamente, sem pagar o que
devido, o que justifica sua condenação a responder pelo prejuízo moral
correlato (fls. 122/143).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003256-81.2020.8.26.0664 - Votuporanga - Voto 25.057 - (fr)
3
Veio resposta (fls. 151/160).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Trata-se de ação em que o autor objetiva
condenação da ré a pagar o valor de R$4.218,15, relativo à venda de 148 mil
milhas da empresa Latam de que possuía, tendo sido acordado que a quitação
ocorreria no dia 06 de abril de 2020 e do que não sucedeu. Houve, apenas,
proposta de pagamento em parcelas mensais e sem correção.
A sentença julgou parcialmente a pretensão, condenada a ré a
pagar o valor reclamado, com os devidos acréscimos, mas não recepcionou o
pedido de condenação a ressarcir prejuízos morais do que correto.
Não mais se discute, como visto, o descumprimento do contrato
pela ré, reconhecido em sentença.
E a sentença rejeitou acertadamente o pedido indenizatório por
dano moral. O mero inadimplemento parcial, embora ilícito contratual, não
poderia causar danos dessa natureza à honra objetiva do autor, porquanto não
houve divulgação de fato negativo atribuído a ele, anotação em cadastros de
inadimplentes ou qualquer outra circunstância desabonadora de sua
reputação.
Nas especiais circunstâncias, forçoso convir que o apelante não
comprovou dano algum à sua honra (subjetiva ou objetiva). Não há elementos
a indicar que a situação verificada tenha se mostrado de tamanha amplitude, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003256-81.2020.8.26.0664 - Votuporanga - Voto 25.057 - (fr)
4
ponto de justificar o deferimento da indenização reclamada. Efetivamente, os
alegados aborrecimentos fazem parte do quotidiano, não sendo demonstrada
qualquer consequência negativa à sua imagem.
Via de regra, como já anotado, é sabido que mero
descumprimento contratual não gera, de forma automática, o dever de
indenizar a título moral.
A propósito, já decidido que: “O inadimplemento do contrato,
por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos,
mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa
anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais
por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e
normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos
podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade” (REsp. no 202.564
RJ, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, em 2/8/01, DJU de 1o/10/01, pág. 220).
Inda a respeito mutatis mutandis:
CIVIL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. A inadimplência
do contrato se resolve em perdas e danos, sem que o
aborrecimento que daí resulte à parte pontual caracterize dano
moral. Agravo regimental não provido” (Agravo Regimental
no Agravo de Instrumento no 303.129 GO, 3a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Ari Pargendler,
em 29/3/01, DJU de 28/5/01, pág. 199).
Anote-se que o tom de alta dramaticidade deduzido no recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003256-81.2020.8.26.0664 - Votuporanga - Voto 25.057 - (fr)
5
não leva a conclusão diversa. Como anotou a sentença, o autor não dependia
das tais milhas para sobreviver. E, se as vendeu, é porque realmente não as
utilizaria. Faz jus, tão somente, ao pagamento combinado sem outro tipo de
indenização por prejuízos morais, aqui inexistentes.
A sentença se mantém, assim, como proferida. E, por força do
art. 85, § 11, do CPC, mantido regime de sucumbência recíproca, majora-se a
verba honorária devida pelo autor ao advogado da ré para 15% do quanto
pedido a título de danos morais mesmo critério da sentença.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso